Tribunal: TJSP
Processo: 2182352-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores (no artigo 155, § 4o, IV, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal). Concessão da liberdade provisória pelo juízo "a quo" condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Alvará de soltura expedido. Perda

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de furto qualificado e corrupção de menores (no artigo 155, § 4o, IV, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal). Concessão da liberdade provisória pelo juízo "a quo" condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Alvará de soltura expedido. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.